Tribunal: TJDFT
Processo: 0015416-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES DESEMBOLSADOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato firmado entre as partes por culpa da parte ré, condenando-a a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel prometido e a pagar lucros cessantes, além de indenização por danos morais.

2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto os promissários compradores quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato foi causada por conduta imputada às rés, não sendo a continuidade da avença mais interessante à autora, tem esta o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC.

4. Operada a rescisão do contrato por culpa das rés, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas (danos emergentes), sendo, portanto, vedadas quaisquer retenções em favor da parte da ré a teor da Súmula 543 do STJ.

5. Caracterizado o inadimplemento contratual pelas apelantes-rés, cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, que abrangem não só o valor que os apelados-autores desembolsaram efetivamente pelo imóvel (danos emergentes), mas também o que deixaram de lucrar, ante a impossibilidade de usufruir o bem, para fins de moradia ou locação (lucros cessantes), conforme artigos 475 e 402 ambos do Código Civil. Não há, portanto, que se afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são presumidos pelo mero atraso contratual, conforme a jurisprudência consolidada neste e. TJDFT.

6. Os lucros cessantes são devidos durante o período da mora, ou seja, desde a data limite para a entrega da obra até a data da efetiva entrega deste ou da data da rescisão da avença (que no caso dos autos deu-se com a prolação da sentença). Contudo, levando-se em consideração que a r. sentença condenou as rés a pagarem lucros cessantes somente até a data do deferimento da tutela de urgência e só houve recurso das requeridas, deve ser mantida a r. sentença no ponto.

7. Embora válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma, nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento contratual por culpa da construtora, devem as promitentes vendedoras restituir à autora também os valores despendidos a título de comissão de intermediação imobiliária, tratando-se esta de compensação pelos danos sofridos pelos autores e retorno das partes aos status quo ante.

8. O caso concreto não revela circunstâncias singulares capazes de ensejar afetação de interesses existenciais, como a dignidade da pessoa humana, razão pela qual indevida a compensação por dano moral.

9. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.